Tribunal: TJDFT
Processo: 0004725-33.2014.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0004725-33.2014.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. JOGO DO BICHO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o recorrente pela prática de contravenção penal de jogo do bicho, prevista no art. 58, § 1o, B, do DL 6.259/44, à pena definitiva de 5 meses e 20 dias de prisão simples, em regime aberto, e 14 dias-multa. 2. Responde pelas penas do art. 58, § 1o, "b", do DL 6.259/44, o agente que transportar, conduzi, possuir, tiver sob sua guarda ou poder, fabricar, dar, ceder, trocar, guardar em qualquer parte, listas com indicações do jogo do bicho ou material próprio para a contravenção, bem como de qualquer forma contribuir para a sua confecção, utilização, curso ou emprego, seja qual for a sua espécie ou quantidade. 3. O conjunto probatório constante dos autos, especialmente a ocorrência policial (fls. 4/6), autos de apresentação (fls. 7), depoimento prestado em juízo (fl. 82, vol. 2), é firme em demonstrar a autoria e materialidade da contravenção descrita. 4. Outrossim, não há como acolher o pedido de absolvição, por suposta insignificância da conduta ou em razão da teoria da adequação social, isso porque "o simples fato da reiteração da prática (jogo do bicho) não dá segurança de que a prática é aceita socialmente, nem de que seus resultados são insignificantes". (Acórdão n.1178606, 20180110351879APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 11/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Ademais, "apesar da pouca fiscalização e repreensão à infração, o jogo do bicho recebe, e deve receber mesmo, larga reprovação da sociedade, notadamente por sua nocividade. (....) A bem da verdade, o 'jogo do bicho' deixa notórias seqüelas anti-sociais, já que em seus bastidores proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, subornos e até mortes". (RE 608425/MG - Rel. Min. Ayres Brito). 5. Cumpre observar que o juízo de origem utilizou, equivocamente, o preceito do art. 58 do DL 3688/41 (lei de contravenções penais), cuja pena cominada é de 4 meses a um ano, ao invés do art. 58 do DL 6259/44 (lei específica), que prevê a pena de 6 meses a 1 ano de prisão simples. Nada obstante, tendo em vista que o recurso é exclusivo da defesa e, observado o princípio da non reformatio in pejus, aquele preceito secundário deverá ser o parâmetro a ser observado na aplicação da pena. 6. Prescreve a súmula 444 do STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. No caso, o juízo de origem valorou negativamente a personalidade do agente e, por conseguinte, aumentou a pena-base, em virtude do registro de ocorrências policiais em seu nome, o que demonstraria uma personalidade tendenciosa ao crime. Assim, evidente a violação à pacífica jurisprudência do STJ e ao princípio da presunção de inocência, devendo ser a pena- base fixada no mínimo legal, de 4 meses de prisão simples e 10 dias-multa. Considerando a continuidade delitiva, acrescento à pena-base 20 dias, correspondente ao aumento de 1/6 da pena, e 2 dias-multa, tornando a pena definitiva em 4 meses e 20 dias de prisão simples e 12 dias-multa. 7. Preenchidos dos requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA, observados os termos do §5o, do art. 44, do Código Penal. 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o réu/apelante à pena definitiva de 4 meses e 20 dias de prisão, em regime aberto, e 12 dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1217646, 20140111381218APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, em razão da não observância do princípio do devido processo legal pelo acórdão recorrido, diante da atipicidade da conduta prevista no art. art. 58, § 1o, "b", do DL 6.259/44, por não apresentar lesão ou perigo de lesão a bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico. Defendeu a existência de repercussão geral e requereu o sobrestamento do processo pelo tema 924 que trata sobre a tipicidade da conduta de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O recorrente alega similitude entre o caso em exame e o que se discute no RE 966177 RG/RS, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, com Repercussão Geral já reconhecida, o que poderia, em tese, levar ao sobrestamento deste feito com base no artigo 1030, inciso III do CPC, que possibilita ao Presidente da Turma sobrestar o recurso que verse "sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional", utilizando como base de decidir o RE referido. Todavia, o caso em exame discute a compatibilidade do jogo do bicho previsto no art. 58, §1o, alínea “b”, do Decreto-Lei n. 6.259/44 com a Constituição Federal de 1988. Já o RE apresentado como paradigma refere-se especificamente à contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, qual seja, “estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessivel ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele”, in verbis: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1o, IV, 5o, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 966177 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016 ) O tema 924 suscitado pelo recorrente diz respeito à “Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)”. Portanto, embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. Nesse quadro, pela inexistência de similitude entre a questão de direito do caso em exame e o recurso extraordinário do paradigma invocado, não há respaldo para o acolhimento do recurso em apreço com sobrestamento do feito com base no artigo 1.030 inciso III, do Código de Processo Civil. De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependa do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Entendimento extensível ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada (tema 660). Nesse sentido: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No caso em exame, a análise quanto à suposta violação ao princípio do devido processo legal dependeria do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei n. 6.259/44), bem como das provas acostadas aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta ao enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DO BICHO. ARTIGO 58 DO DECRETO-LEI 6.259/1944. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 984871 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) É o caso, portanto, de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal